Tribunal: TJMT
Processo: 1026526-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026526-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JANDER TADASHI BABATA - CPF: 887.030.701-82 (ADVOGADO), CELSO LUIZ DE FIGUEIREDO - CPF: 103.085.801-25 (AGRAVANTE), NILZA FERREIRA FIGUEIREDO - CPF: 346.270.491-53 (AGRAVANTE), ANDRE THURONYI - CPF: 403.207.077-68 (AGRAVADO), RICARDO LOMBARDI THURONYI - CPF: 052.983.279-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. DECISÃO REFORMADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

A de existência de outra via de acesso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória.

A servidão de passagem objeto dos autos não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória, desde logo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.o 1026526-09.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO LUIZ FIGUEIREDO
e
NILZA FERREIRA FIGUEIREDO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de Servidão de Passagem n.° 1002525-70.2020.8.11.0028, em face de
ANDRÉ THURONYI
, indeferiu a medida liminar para restabelecer o acesso de passagem por estrada vicinal que cruza uma propriedade rural do Agravado.

Pugnam os Agravantes pela reforma da decisão proferida pela juíza
a quo
, ao argumento de que os requisitos para a concessão da tutela jurisdicional estão evidenciados nos autos.

Asseveram que a referida estrada “
sempre foi utilizada pelos Agravantes e seus prepostos sem qualquer tipo impedimento, embaraço ou obstrução, isto é, os Agravantes transitaram pela vicinal nos últimos 16 anos, de forma mansa e pacífica.
”

Argumentam que necessitam utilizar, para entrar e sair de sua propriedade, da servidão de passagem localizada dentro da propriedade do Agravado, não havendo outras vias alternativas para acesso.

Aduzem, ainda, que a servidão de passagem objeto dos autos já foi reconhecida pela Administração Pública Municipal (Prefeitura Municipal de Poconé; Indea do Município de Poconé e Sindicato Rural de Poconé).

Ao final, pugnam pela concessão do efeito ativo, a fim de que seja determinada a abertura de passagem pela estrada vicinal que cruza a propriedade do Agravado. E, no mérito, pelo provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido, consoante decisão acostada no ID 70724973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor, na ação de manutenção ou reintegração, provar:
“I. a sua posse; II. a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III. a data da turbação ou do esbulho; IV. a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na ação de reintegração
”.

Consoante se verifica da leitura dos documentos carreados aos autos, os Agravantes tiveram deferida em seu favor liminar de reintegração de posse, proferida por esta Relatoria (ID 70724973), com a determinação de restabelecimento da servidão de trânsito e desobstrução da estrada que dá acesso à sua propriedade.

Em suas contrarrazões, o Agravado aponta a existência de outros acessos à propriedade do Agravante e que a passagem pela estrada vicinal decorria de atos de mera tolerância e permissão, não induzindo posse pelo Agravante.

A hipótese versa sobre reintegração de posse de servidão de passagem fundada em esbulho praticado pelo proprietário do imóvel serviente.

Certo é que a hipótese dos autos não se confunde com o direito de passagem forçada, tendo em vista ser esse direito de vizinhança um benefício reconhecido ao titular de prédio encravado, urbano ou rural, decorrente da ausência de qualquer saída para a via pública, o que de fato não há, pois verifica-se que existem outras passagens que podem ser utilizadas pelo Agravante, fato este provado pelas testemunhas na audiência de justificação prévia.

Deste modo, o argumento do agravado de existência de outra via de acesso não merece prosperar, tendo em vista que isso não descaracteriza ou modifica o direito do dono do prédio dominante servir-se do caminho que usa habitualmente, sendo, inclusive, suscetível da tutela possessória.

In casu
, restou comprovado pelo depoimento testemunhal colhido em audiência de justificação que de fato há uma servidão de passagem aparente há muitos anos utilizada.

Nota-se, então, que, apesar de não haver o registro (muito embora já tenha sido reconhecida pela Administração Pública Municipal), a servidão de passagem não se trata de mero ato de tolerância do Agravante, mas sim de passagem contínua e permanente, evidenciando atos de quase-posse que se prolongou durante muito tempo, merecendo a proteção possessória.

Nesse sentido é o teor do Verbete Sumular 415 do STF:

Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória.

Assim, entendo que a manutenção da decisão liminar recursal é a medida que melhor atende os interesses de ambas as partes.

A propósito, colaciono jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 927 DO CPC. CONCESSÃO DA LIMINAR. MEDIDA QUE SE IMPÕE. Restando demonstrado nos autos a servidão de passagem contínua e permanente e sua obstrução unilateral, constitui tal ato, esbulho, suscetível de ser estancado pela proteção judicial. Irrelevante a existência de outra via de acesso ao local, quando existem indícios de que a utilização dela implica prejuízo para a parte. Cabível a proteção possessória da servidão de trânsito, que não se confunde com o conceito de passagem forçada. (Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Agravo de Instrumento no 1.0686.09.245879-9/001. Des/Rel Luciano Pinto. Publicado em 26/02/2010)

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM. LIMINAR DEFERIDA. Cabível a proteção possessória liminar, porquanto evidenciado que se trata de servidão de passagem utilizada há várias décadas, desimportando o fato de que não se trata de imóvel encravado. O fechamento da rua manu militari configura o esbulho autorizador da medida liminar. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70016830762, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Francisco Pellegrini, Julgado em 28/11/2006).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO APARENTE. CONCESSÃO DE LIMINAR. PRESENÇA DOS REQUISITOS ARROLADOS NO ART. 927 DO CPC. Demonstrando a prova que a passagem era contínua e permanente há mais de 18 anos, a sua obstrução unilateral, com a construção de cerca, constitui esbulho, suscetível de ser estancado pela proteção judicial. Irrelevante a existência de outra via de acesso ao local, quando implica prejuízo para a parte. Cabível a proteção possessória da servidão de trânsito, que não se confunde com o conceito de passagem forçada. Súmula n. 415 do STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70016468126, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Aquino Flores de Camargo, Julgado em 08/11/2006)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE TRÂNSITO. UTILIZAÇÃO DE BALANCETES MÓVEIS PELOS RÉUS. Preservada a decisão liminar, de manter o acesso dos autores à sua propriedade, nenhum óbice a utilização de balancetes móveis pelos réus, na servidão de trânsito, medida que impede a fuga de animais. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70078632767, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 17/10/2018). (TJ-RS - AI: 70078632767 RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Data de Julgamento: 17/10/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2018).

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. CONCESSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL SERVIENTE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. - Deve ser mantido o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado em Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concede liminar de reintegração de posse de servidão de passagem aos proprietários de imóvel dominante, quando o recorrente não comprova, de forma robusta, que o pronunciamento de primeira instância está apto a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação. (TJ-MG - AGT: 10081180007742003 Bonfim, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2020).

Logo, a melhor solução, nesta oportunidade, é a manutenção da posse, até que, ao término da instrução processual, seja possível extrair a verdade real.

Posto isto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso a fim de reformar a decisão impugnada e confirmar a medida liminar que concedeu ao Autor/Agravante e seus funcionários acesso à área da servidão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021